Tribunal: TJDFT
Processo: 0011061-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011061-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Marconi Medeiros Marques de Oliveira, advogado do SINDIRETA/DF, peticiona no ID 43956042, em causa própria, requerendo o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios fixados no acórdão de ID 11333702, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/10/2021, conforme certificado no ID 29926055. Não houve o recolhimento das custas. Assim, intime-se o exequente para recolher as custas processuais. Após, altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença com a inclusão do exequente no polo ativo. Após, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para, querendo, impugnar a execução, no prazo de 30 dias. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2023 14:55:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador